Tribunal: TJDFT
Processo: 0709408-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. OFICIAL DE JUSTIÇA. TRAUMA PSICOLÓGICO. ALTERAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO POR NECESSIDADE MÉDICA. PROVISORIEDADE. PORTARIA/GC No 43/2022.

I – A modificação de lotação de Oficiais de Justiça, por necessidade médica, possui caráter provisório, nos termos da revogada Portaria/GC no 98/2015 e da atual Portaria/GC no 43/2022, por isso improcede a pretensão da requerente de alteração definitiva de sua lotação.

II – Recurso administrativo desprovido.